Tribunal: STF
Processo: HC 225210
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.2.2023, por Gabriel da Silva Cornélio, advogado, em benefício de Mikaeny Natieli Martins de Souza, contra decisão pela qual, em 13.2.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 800.894. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2019181-50.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Hermann Herschander, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MIKAENY NATIELI MARTINS DE SOUZA – prese preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006 – contra decisão liminar de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2019181-50.2023.8.26.0000).



    Foi decretada a prisão preventiva (e-STJ fls. 41/42). Contra essa decisão, defesa impetrou habeas corpus, com pedido liminar, na Corte estadual, alegando, naquela oportunidade, ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos. O Relator da ação na origem indeferiu a liminar (e-STJ fls. 44/48).



    Na presente oportunidade, argumenta a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeira instância em sua decisão, por ser a paciente mãe de duas crianças, uma com 03 anos de idade e outra com 11 meses, que dependem dos seus cuidados.



    Assim, requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, tudo com superação do enunciado n. 691/STF.



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar proferida em impetração originária, por configurar indevida supressão de instância, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    (…) No caso, a negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar encontra suporte no entendimento desta Corte segundo o qual ‘Constitui fundamento idôneo para indeferir a prisão domiciliar o registro de suposta prática do tráfico de drogas e de associação para tal fim em contexto de utilização da própria residência da paciente para armazenar grande quantidade de entorpecente (56 kg de maconha), pois a motivação denota a exposição da prole a situação de risco, danosa ao seu desenvolvimento.’ (HC n. 753.208/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe 03/11/2022).



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido”.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera preencher a paciente os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida no julgamento neste Supremo Tribunal do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois seria primária, de bons antecedentes, com residência fixa e teria um filho de três anos e onze meses de idade que necessitaria dos seus cuidados.



    Afirma que, “em razão de a custodiada não ostentar condenação pretérita ou processos em andamento, deve-se consignar que, ainda que condenado pelo delito em análise, sequer teria que cumprir pena privativa de liberdade, tendo em vista eventual possibilidade ser beneficiado pelo redutor do § 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06 e ainda havendo a possibilidade de substituição da pena de prisão”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de MIKAENY NATIÉLI MARTINS DE SOUZA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura;



    b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (art.654 do CPP), para substituir a prisão preventiva em desfavor de MIKAENY NATIÉLI MARTINS DE SOUZA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura;



    c) E no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva em desfavor de MIKAENY NATIÉLI MARTINS DE SOUZA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 800.894. O objeto do Habeas Corpus n. 800.894 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2019181-50.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Hermann Herschander, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) no 2 de fevereiro de 2023, por volta de 13h55min, na Rua Mário Dias Pereira, nº 138, Jardim Galante; e no endereço da denunciada, ambos na cidade de Cedral/SP, comarca de São José do Rio Preto/SP, MIKAENY NATIÉLI MARTINS DE SOUZA, qualificado a fls. 31, com a finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, trazia consigo e mantinha em depósito 3 (três) porções 
da droga ‘Cannabis sativa L’, contendo a substância ‘Tetrahidrocannabinol’, vulgarmente conhecida como maconha, com peso total líquido de 3.55g; 2 (duas) porções da droga cocaína em pó, com peso líquido de 0.95g; 15 (quinze) porções da droga cocaína na forma de crack, com peso total líquido de 25.84g; 1 (uma) porção da droga cocaína na forma de crack, com peso líquido de 38.58g; 15 (quinze) da droga ‘Cannabis sativa L’, contendo a substância ‘Tetrahidrocannabinol’, vulgarmente conhecida como maconha, com peso total líquido de 21.31g; 28 (vinte e oito) porções da droga cocaína na forma de crack, com peso total líquido de 2.06g; e 1 (uma) porção grande da droga ‘Cannabis sativa L’, contendo a substância ‘Tetrahidrocannabinol’, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 27.92g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 1 (uma) balança de precisão de cor prata, marca ‘Tomate’; 1 (um) pote transparente com tampa laranja; 1 (uma) bolsa de mão de unicórnio, cor rosa; e R$ 713,50 (setecentos e treze reais e cinquenta centavos) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, fotos de fls. 27/30, laudo de constatação de fls. 55/59, e depósito judicial de fls. 72.



    Segundo apurado, na data dos fatos, a Polícia Civil deu cumprimento a mandado de busca e apreensão no endereço da denunciada, Rua Mário Dias Pereira, nº 138, na cidade de Cedral/SP, e, no local, realizadas as buscas com auxílio de cão farejador, os Agentes lograram apreender, atrás da pia do banheiro, uma bolsa cor rosa contendo 15 (quinze) porções de maconha acondicionadas em saquinhos ‘ziplock’, 15 (quinze) porções de crack acondicionadas também em saquinhos ‘ziplock’, mais 28 (vinte e oito) pedras de crack e 1 (uma) pedra grande da mesma droga. Dentro da bolsa de MIKAENI foram apreendidas mais 3 (três) porções de maconha e 2 (duas) porções de cocaína, além da quantia de R$ 713,50 (setecentos e treze reais e cinquenta centavos) em diversas notas. Indagada, a denunciada disse que estava de mudança para um outro endereço e contou que neste novo endereço havia uma porção grande de maconha”.



    Em 3.2.2023, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:



    “(...) Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento da custodiada na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Destaque-se que a custodiada possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude e considerando a folha de antecedentes da autuada, ainda que o crime em questão não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal). Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EMFLAGRANTE de MIKAENY NATIÉLI MARTINS DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA”.



    A prisão cautelar da paciente foi mantida em segunda instância pelo Desembargador Hermann Herschander, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 2019181-50.2023.8.26.0000:



    “(...) Foram apreendidas 15 porções de crack, com peso de 32,5 gramas, 1 porção de crack, com peso de 41,2 gramas, uma porção de maconha, com peso bruto de 27,9 gramas, 3 porções de maconha, com peso de 3,6 gramas, 15 porções de maconha, com peso de 27 gramas, 2 porções de cocaína, com peso de 2,48 gramas, 28 porções de crack, com peso de 7,21 gramas, além de R$ 713,50 em dinheiro e uma balança de precisão.



    Tais fatos encontram supedâneo na investigação, o que torna presentes os indícios de autoria.



    As circunstâncias da prisão, a variedade, a quantidade de drogas encontradas e o modo de acondicionamento delas, bem como a apreensão de uma balança de precisão, as informações anônimas da traficância da paciente, a visualização de movimentação típica de comércio de drogas na residência durante as investigações, indicam habitualidade na dedicação ao tráfico e determinam a necessidade da custódia cautelar, para garantia da ordem pública.



    (…) Assim, em análise perfunctória dos autos, a imprescindibilidade da segregação cautelar da paciente e a consequente insuficiência de medidas menos gravosas para a garantia da ordem pública não se apresentam desarrazoadas.



    Aliás, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se bem fundamentada, destacando que a paciente ‘possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude e considerando a folha de antecedentes da autuada, ainda que o crime em questão não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP).’ 



    Como se vê, não bastasse a gravidade concreta dos fatos, consoante constou da decisão recorrida, Mikaeny possui vários apontamentos anteriores por atos infracionais. A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública”.



    Essa decisão foi mantida com a prolação daquela objeto da presente impetração.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, considerado o modus operandi da prática delitiva, tendo sido apreendidos no ato da constrição da liberdade da paciente “15 porções de crack, com peso de 32,5 gramas, 1 porção de crack, com peso de 41,2 gramas, uma porção de maconha, com peso bruto de 27,9 gramas, 3 porções de maconha, com peso de 3,6 gramas, 15 porções de maconha, com peso de 27 gramas, 2 porções de cocaína, com peso de 2,48 gramas, 28 porções de crack, com peso de 7,21 gramas, além de R$ 713,50 em dinheiro e uma balança de precisão”.



    Foi apontada também a necessidade da constrição cautelar da liberdade da paciente para evitar a reiteração delitiva, sendo ressaltado ter ela “vários apontamentos anteriores por atos infracionais” e que “a variedade, a quantidade de drogas encontradas e o modo de acondicionamento delas, bem como a apreensão de uma balança de precisão, as informações anônimas da traficância da paciente, a visualização de movimentação típica de comércio de drogas na residência durante as investigações, indicam habitualidade na dedicação ao tráfico e determinam a necessidade da custódia cautelar, para garantia da ordem pública”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Sobre a alegação de preencher a paciente os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida no julgamento, neste Supremo Tribunal, do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois seria primária, de bons antecedentes, com residência fixa e teria um filho de três anos e onze meses de idade que necessitaria dos seus cuidados, anoto tratar-se de matéria não analisada nas instâncias antecedentes.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não seria legítimo o exame das alegações do impetrante, sob pena de indevido julgamento. 



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2019181-50.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Hermann Herschander, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora